Tribunal: TJMT
Processo: 0019224-27.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019224-27.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Complementar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANTONIO XAVIER MEIRA - CPF: 522.509.031-15 (APELANTE), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ANTONIO XAVIER MEIRA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO XAVIER MEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança, identificada pela numeração única: 0019224-27.2014.8.11.0041, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem rejeitou o pedido inicial, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I, do Art. 487, do Código de Processo Civil (ID: 5041106).

Inconformada, a parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 5041107 e 5041108), que a suposta insuficiência ou falta de provas, não subsiste a uma análise mais cuidadosa dos autos.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para reformar parcialmente a sentença atacada, acolhendo os pedidos iniciais, para declarar o direito do Apelante sobre os créditos constantes nas Certidões B e D, que seja considerada a aplicação ao caso da necessária observação do Apelado da Lei Estadual 8.762/2007 e 9.549/2011, e no final, seja reconhecido o débito “
sub judice”.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID: 5041110), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ANTONIO XAVIER MEIRA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ANTONIO XAVIER MEIRA
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação de Cobrança, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde foi rejeitado o pedido inicial, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I, art. 487, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, vejamos quais foram os fundamentos apresentados pelo Juízo de Primeira Instância:

“Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança, aforada por ANTÔNIO XAVIER MEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todas as partes qualificadas à exordial. A Requerente pretende obter provimento jurisdicional para que o Requerido reconheça que é devedor de quantia oriunda de duas certidões de crédito extraviadas. O valor pleiteado pela parte Requerente perfaz o montante de R$ 1.720.652,99 (um milhão e setecentos e vinte mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos). Alega que o Requerido emitiu as certidões de n° 1010958396 e 1020978276 que não sabe a localização. Com esse quadro pugna pela condenação da Parte Requerida ao pagamento das referidas certidões de crédito. Com a inicial, vieram acostados os documentos de fls. 34/155. A decisão de fl. 155 deferiu o benefício de assistência judiciária gratuita. O Requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 160/219. O Representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fl. 225). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O princípio da primazia do julgamento do mérito abrange a instrumentalidade das formas, estimulando a correção de vícios, bem como o aproveitamento dos atos processuais, com a colaboração mútua das partes e do juiz, no intuito de garantir a tão desejada efetividade da atividade jurisdicional, deste modo, verifico que a peça preambular contém os elementos básicos que autorizam sua submissão ao julgamento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECE INÉPCIA DA INICIAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (Ag 158774/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018). Outrossim, não há de se falar em inadequação da via eleita, isto porque, pretendendo receber valores e sendo esta a causa de pedir, é lícito à parte aforar ação de cobrança. Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Não há preliminares, passo à reflexão e decisão do mérito, promovendo o julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de dilação para capitação de provas em audiência – art. 355, I, CPC/2015. Pois bem. A Requerente pretende com esta ação condenar o Requerido ao pagamento valores referente a certidões de crédito. Em suas razões, a Requerente se ampara no fato que sofreu transtornos devido a procuração que concedeu a determinado causídico, e desconhece o paradeiro das certidões. Ao passo em que afirma que afirma que as certidões existem e lhe pertencem o autor deve sim, provar, que lhe assiste o direito. Entretanto, os únicos documentos que acompanham a inicial são alheios ao pedido e produzidos unilateralmente pelo Requerente. Da forma em que a lide está posta, não se pode presumir sequer que o Requerente detém o referido crédito. Assim, vejo que os argumentos do Requerente não devem prosperar isto porque o artigo a inversão do ônus da prova, não possui o condão de eximir a parte autora de atendimento do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial, em atenção, afinal, ao que dispõe o art. 373, I, do CPC/15, in verbs: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, deste modo é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio. É evidente, que competia o Requerente demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, não há provas carreadas aos autos que comprovem o direito alegado. O que se tem é que o Requerente não apresentou quaisquer outras provas do direito ora alegado, mesmo sendo oportunizada a especificação, não podendo valer-se do ônus da prova para atribuir o ônus de sua produção a outra parte. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentiu: Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada. APELO PROVIDO.” (TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007). AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CONTRATO FIRMADO – COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova, não possui o condão de eximir a parte autora de atendimento do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil. (Ap 122531/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). Como leciona a doutrina de Humberto Teodoro Júnior, "o juiz não pode eternizar a pesquisa da verdade, sob pena de inutilizar o processo e de sonegar a Justiça postulada pelas partes. Assim, se a parte não cuida de usar das faculdades processuais e a verdade real não transparece no processo, culpa não cabe ao juiz de não ter feito a Justiça pura, que, sem dúvida é a aspiração das partes e do próprio Estado. Só às partes, ou às contingências do destino, pode ser imputada semelhante deficiência". Frisa-se como remate que no presente caso a insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento de mérito. EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO INICIAL, e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.”

Pois bem.

Analisando detidamente os autos do processo em epigrafe, se verifica que a parte requerente ora Apelante,
não se desincumbiu do ônus probatório referente aos fatos constitutivos de seu direito
, vez que, não colacionou aos autos, documentos que corroborassem ou comprovassem a sua alegação.

Oportuno destacar, que os documentos encartados ao feito, não possuem relação com os pedidos constantes na exordial e foram produzidos unilateralmente.

Ainda, tem-se que durante toda a instrução do feito, a mesma se furtou a não produzir provas suficientes para comprovar de maneira inequívoca o direito pleiteado, uma vez que mesma intimada a impugnar a contestação e a especificar provas, quedou-se inerte.

Neste sentido, vejamos o que é estabelecido pelo Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Aliás, sabe-se que, no direito existem duas vertentes, a
“verdade real”
(aquela que existe no mundo) e a
“verdade formal”
. No que concerne a verdade formal, grandes doutrinadores, como por exemplo, Humberto Theodoro Junior, entendem que se trata da verdade apresentada/comprovada no processo.

Relembro ainda, um velho e popular ditado, muito utilizado e lembrado no âmbito do direito processual: “
o que não está nos autos, não está no mundo”
.

Oportuno destacar ainda, que o Doutrinador Fredie Didier Jr., conceitua o referido dispositivo legal da seguinte forma:

“(...) (i) de que efetivamente são titulares das situações jurídicas que, em princípio, pensam ter e (iii) da demonstrabilidade em juízo das alegações de fato subjacentes a tais situações jurídicas.” (DIDIER JR., Fredie, 2015, p. 56).

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRÉ-NATAL - NEGATIVA DE CONSULTAS E EXAMES - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cumpre à requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC. 2. In casu, não há prova inequívoca dos fatos alegados pela recorrente, portanto, inexiste o dever de indenizar a título de danos morais. 3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (TJ-MT - RI: 80104411620178110004 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 15/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/03/2019) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS QUE DEVERÁ SER PROMOVIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para ao autor o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenização é a medida que se impõe. (TJ-MT - AC: 00020575020108110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em relação aos pleiteados danos morais, por consectário jurídico lógico, ante a rejeição de todos os pedidos formulados na exordial, improcede também o pedido de reparação moral, ante a inexistência de ilícito hábil em ensejar a sobredita reparação. Isto porque, não restou comprovado pelo apelante os pressupostos autorizadores da pretendida reparação.(TJ-MT 00358388320098110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2021)“

Desta forma, restando evidente a ausência de documentos hábeis para comprovar a alegação proferida pela parte Apelante, a qual, não se desincumbiu nem mesmo do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, tem-se que a medida que se impõe, é a ratificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

Diante do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para 12%, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo Singular.

Majoro a verba honorária para 12%, nos termos do artigo 85 §11 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021